Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA AO SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.

2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, a par da ausência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente.

3. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas informatizados a serem requeridas pelo credor, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido.